Tribunal: TJSP
Processo: 0007327-78.2022.8.26.0566
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Concessão da liberdade provisória, mediante condições. Revogação da prisão preventiva. Irresignação ministerial. Materialidade do fato e indícios de autoria. A gravidade do delito cometido, as circunstâncias pessoais da ora recorrida e a necessidade de garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal justificam a decretação da

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Concessão da liberdade provisória, mediante condições. Revogação da prisão preventiva. Irresignação ministerial. Materialidade do fato e indícios de autoria. A gravidade do delito cometido, as circunstâncias pessoais da ora recorrida e a necessidade de garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal justificam a decretação da providência cautelar. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Decretação da prisão.
RECURSO PROVIDO.